Tribunal: STF
Processo: HC 101579
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Dosimetria da pena. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Decisão fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. Reincidência. Bis in idem. Não ocorrência. Diversidade de condenações definitivas. Majoração justificada e dentro dos limites discricionários do juiz. Ordem denegada.



    1. Consoante já decidiu esta Suprema Corte, “a via estreita do processo de habeas corpus não permite que nele se proceda à ponderação das circunstâncias referidas nos arts. 59 e 68 do Código Penal. Não cabe reexaminar, no âmbito deste writ, os elementos de convicção essenciais à definição da sanção penal, porque necessária, para tal fim, a concreta avaliação das circunstâncias de fato subjacentes aos critérios legais que regem a operação de dosimetria da pena.” Precedentes.



    2. O Juiz sentenciante fundamentou suficientemente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, apontando objetivamente os elementos que caracterizaram as circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, e nos arts. 59 e 68 do Código Penal.



    3. Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante levou em conta os maus antecedentes ostentados pelo réu e, na etapa seguinte, majorou a pena em virtude da reincidência, considerando a existência de mais de uma condenação definitiva. Não há falar em dupla valoração do mesmo fato, portanto.



    4. Habeas corpus denegado.